Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 E 733 STF. TEM 905 STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido dos autores de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre a aplicação dos índices conforme a legislação vigência no mês de regência.
3. Quanto à preliminar de suspensão do feito, o acórdão foi expresso ao afirmar que, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 3.1. Disse ainda que o próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.2. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há que se falar em suspensão do presente processo.
4. No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão ao embargante. 4.1. O acórdão é claro ao afirmar que, no que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 4.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, ficou consignado que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 4.3. Nesse sentido, o seguinte julgado: “(...) nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 4.4. O julgado embargado é expresso ao dizer que o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 4.5. O decisum ainda foi expresso o afirmar que quanto à definição de qual o índice aplicável, o STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema/Repetitivo 905), estabeleceu a forma de atualização para cada espécie de débito, informando que a condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de verba remuneratória (auxílio alimentação), sendo aplicável, portanto, o item 3.1.1, que trata das condenações judiciais referentes a servidores públicos. Logo, os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960, de 29/06/2009, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período, além de que o precatório ainda não foi emitido. 4.6. Por fim, consignou ainda que o Tema 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública.
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.